Tribunal: TJPA
Processo: 0008127-49.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008127-49.2019.8.14.0048

APELANTE: DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTIGOS
157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal.
RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO EFETIVO USO DE ARMA DE FOGO NO EVENTO DELITUOSO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MINIMO. CONCORRÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO. DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
imposição decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora.
DECISUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie, temerário desconsiderar a convergências das provas orais que, de forma harmônica, indicaram a presença e o emprego de uma arma de fogo no evento, onde o próprio acusado observou no seu interrogatório que a arma não funcionava (ID 11726600 - Pág. 3). Logo, incontroverso que houve emprego de arma de fogo na prática do crime descrito na exordial acusatória, sendo
desnecessário a sua apreensão ou mesmo a realização de perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva, bastando para o seu reconhecimento, que o emprego da arma seja comprovado através de prova testemunhal idônea;

II -
No tocante a dosimetria empregada, o juízo aferiu a pena base em 04 anos, 09 meses de reclusão e 10 dias multa, para isso, considerou como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime (concurso de agentes), fator que incrementou a reprimenda em 09 meses,
quantum
proporcional e razoável, não havendo motivos para reparos ou retificações. Na segunda fase, a pena provisória foi incrementada em 01 ano, devido a reincidência do recorrente, passando para 05 anos, 09 meses e 10 dias multa, a qual foi diminuída em 06 meses devido a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), passando a vigorar em 05 anos, 03 meses e 10 dias multa. Na terceira fase, foi aplicado a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, na razão de 2/3, passando a pena para 07 anos, 01 mês e 10 dias multa, a qual sofreu nova mudança devido a concorrência do art. 14, II do CP, na fração de 1/3, passando a pena provisória para 04 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadoras de pena;

III -

A pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Entretanto, deve guardar proporcionalidade com os critérios utilizados para aplicação da pena privativa de liberdade.
Na hipótese, constatou-se que a fixação da pena de multa teria levado em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP.
In casu
a pena-base privativa de liberdade foi aferida acima do mínimo legal cominado; como a fundamentação é idêntica, logicamente, em face do princípio constitucional da proporcionalidade, há que situar-se a pena de multa no mesmo patamar, conforme fixado na r. sentença guerreada;

IV –
In casu
, é possível a fixação de regime inicial fechado ao apelante, uma vez que é o mais adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do recorrente e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP;

V - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, segue o apelante condenado às penas de
4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado (reincidência), e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I, e §2º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado (reincidência), e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I, e §2º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA.

A Defesa requereu
o afastamento da qualificadora do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal. Noutro ponto, pugnou pela readequação da pena base ao mínimo legal e, por fim, pleiteou a dispensa da pena de multa, além da adoção de regime menos severo de cumprimento de pena, bem como pelo direito de recorrer em liberdade (ID 11726601).

Em contrarrazões, o órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento
(ID 11726601).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID
1790169).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO, inconformado com a r. sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 9 horas, na rodovia PA 124, na sede das Lojas Americanas, bairro Destacado, em Salinópolis/PA, DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO, na companhia de um terceiro até então não identificado, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel do referido estabelecimento comercial, mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo.

Devidamente processado, o recorrente foi, ao final, condenado às penas
de
4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado (reincidência), e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I, e §2º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

DO AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

In casu
, a materialidade e a autoria do delito não foram objetos de irresignação defensiva, em face das incontroversas provas que indicaram o recorrente como um dos protagonistas do crime em questão, o qual, por ocasião do seu interrogatório, não negou a prática criminosa, mas asseverou que portava um simulacro de arma de fogo, bem como assentou que seu comparsa também portava uma arma que não funcionava (...). (ID
11726600 - Pág. 3). Por sua vez, a vítima FABIANA SILVA OLIVEIRA esclareceu que se tratava de três assaltantes e aquele que entrou na loja estava armado, confirmando que a arma se tratava de um revólver (ID 11726600 - Pág. 4). Por fim, ADRIANO RAIOL DA SILVA BARBOSA, policial que prendeu o recorrente, em depoimento, revelou que a vítima havia dito que um dos assaltantes estava com arma de fogo.

Na espécie, temerário desconsiderar as convergências das provas orais que, de forma harmônica, indicaram a presença e o emprego de uma arma de fogo no evento, onde o próprio acusado observou no seu interrogatório que a arma não funcionava (ID 11726600 - Pág. 3). Logo, incontroverso que houve emprego de arma de fogo na prática do delito descrito na exordial acusatória, sendo
desnecessário a sua apreensão ou mesmo a realização de perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva, bastando para o seu reconhecimento, que o emprego da arma seja comprovado através de prova testemunhal idônea, nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. USO DE ARMA COMPROVADO PELA FIRME PALAVRA DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. - Para que se configure a causa de aumento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a sua apreensão ou mesmo a realização de perícia para comprovar a sua potencialidade lesiva, bastando para o seu reconhecimento, que o emprego da arma seja comprovado através de prova testemunhal idônea. V.V. EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DECOTE MAJORANTE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO - INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA LESIVIDADE DO INSTRUMENTO - EMBARGOS INFINGENTES ACOLHIDOS. 1 - A causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo somente pode ser reconhecida se comprovada a potencialidade lesiva do instrumento. Arma de fogo que não se presta à finalidade de efetuar disparos é utilizada como mero meio intimidatório, o que já é elementar típica do crime de roubo. 2 - Embargos Infringentes acolhidos. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10702201481737002 Uberlândia, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Dessa forma, inviável o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo.

DA DOSIMETRIA

No tocante a dosimetria empregada, o juízo aferiu a pena base em 04 anos, 09 meses de reclusão e 10 dias-multa, para isso, considerou como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime (concurso de agentes), fator que incrementou a reprimenda em 09 meses,
quantum
proporcional e razoável, não havendo motivos para reparos ou retificações. Na segunda fase, a pena provisória foi incrementada em 01 ano, devido a reincidência do recorrente, ou seja 05 anos, 09 meses e 10 dias multa, a qual foi diminuída em 06 meses devido a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), passando a vigorar em 05 anos, 03 meses e 10 dias-multa.

Na terceira fase, foi aplicado a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, na razão de 2/3, passando a pena para 07 anos, 01 mês e 10 dias-multa, a qual sofreu nova mudança devido a concorrência do art. 14, II do CP, na fração de 1/3, passando a pena provisória para 04 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.

Cumpre osbervar que não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

Na hipótese, constatou-se que a fixação da pena de multa teria levado em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP.
In casu
a pena-base privativa de liberdade foi aferida acima do mínimo legal cominado; como a fundamentação é idêntica, logicamente, em face do princípio constitucional da proporcionalidade, há que situar-se a pena de multa no mesmo patamar, conforme fixado na r. sentença guerreada.

Sob tais argumentos, restou correto o
quantum
adotado, pois o d. Magistrado fixou-o na razão mínima de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atendendo, assim, a situação econômica do réu, nos termos do art. 60 do mesmo diploma legal, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo.

Nesses termos, temerário atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À SANÇÃO CORPORAL TOTAL DE 7 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA EM 3 ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DROGA NOCIVA, MAS APREENDIDA EM PEQUENA QUANTIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO, COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). - É descabida a pretensão de afastamento da pena de multa, por tal sanção não se coadunar com a via do habeas corpus, já que o não cumprimento da pena de multa não enseja a conversão em pena privativa de liberdade, mas também porque, nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).(...). - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir as penas para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 365.305/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017).

O regime inicial de cumprimento de pena, deve permanecer inalterado em face da reincidência (condenação no processo 00049838020168140401), nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO DE CRIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-los para atender aos pleitos de absolvição ou redução ou exclusão da indenização implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2143337 TO 2022/0174888-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022).

Quanto ao pleito e apelar em liberdade,
a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e negar-lhe provimento para manter-se a condenação de DEIVYD GUTEMBERG CARDOSO DE CARVALHO, às penas de 4 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência -
art. 33, § 3º, do CP.
), e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I, e §2º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023